Tribunal: TRF3
Processo: 0013531-88.2014.4.03.6000
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
42/740)

0013531-88.2014.4.03.6000

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 76660

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. CRIMES DE CONTRABANDO E RADIODIFUSÃO. ART. 334-A. CAPUT, DO CP. ART. 70 DA LEI No 4.117/62. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE DO CRIME DE CONTRABANDO MANTIDA. CORRETA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, NOS TERMOS DAS SÚMULAS 545 E 231 AMBAS DO STJ. CRIME DE TELECOMUNIÇAÇÕES. PENA-BASE MANTIDA. RECONHECIDA A AGRAVANTE DO ART. 61, II, B, DO CP. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A materialidade, a autoria e o dolo não foram objeto de impugnação recursal, todavia estão amplamente comprovados pelo conjunto probatório. Condenação mantida.

2. Dosimetria da pena do crime de contrabando. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão da grande quantidade de cigarros apreendidos, que resta mantida. Correto o reconhecimento da atenuante relativa à confissão (art. 65, III, "d", do Código Penal), uma vez que o réu admitiu a prática delitiva em seu interrogatório judicial, como apontou o Juiz de primeiro grau na sentença, em consonância com a teor da Súmula 545 do STJ: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal", o que autoriza a redução da pena. Assim, correta a fixação da pena no mínimo legal, uma vez que sua redução aquém do mínimo é vedada, conforme preleciona a Súmula 231 do STJ, cujo entendimento é válido ao aduzir que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal", o qual não afronta os princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena, pois esta se dá dentro dos limites mínimo e máximo estabelecidos pelo legislador ordinário. Pena definitiva mantida.

3. Dosimetria da pena do crime de telecomunicações. Diante das circunstâncias judiciais favoráveis ao réu a pena-base deve ser firmada em seu patamar mínimo. Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes. Incide a agravante do art. 61, II, b, do Código Penal como requerido pela acusação, tendo em vista ter sido o crime cometido com a finalidade de facilitar e assegurar a execução do delito de contrabando, o que autoriza a elevação da pena em 1/6. Pena definitiva majorada.

4. Quanto ao pedido da defesa de reconhecimento da regra do concurso formal de crimes, o mesmo resta descabido, uma vez que o transporte de mercadorias proibidas (cigarros de origem estrangeira) e a utilização do instrumento de radiodifusão se concretizaram por meio de ações autônomas e distintas. Trata-se de hipótese de concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal), pois o réu, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes, de modo que as penas devem ser somadas, como o fez o juiz de primeiro grau.

5. Recurso da defesa desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso da defesa e dar parcial provimento ao recurso da acusação, tão somente para reconhecer a agravante do art. 61, II, b, do Código Penal, para o crime do art. 70 da Lei no 4.117/62, o que resultou a pena em 1 ano e 2 meses de detenção, mantida a condenação pelo crime de contrabando à pena de 2 anos de reclusão e o concurso material de crimes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.